Tribunal: TJBA
Processo: 8059391-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059391-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

AGRAVADO: MARCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico indicado ao beneficiário, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio imediato de procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
O relatório médico apresentado não evidencia situação de urgência ou risco iminente à vida ou à saúde do paciente que justifique a intervenção judicial imediata.

5.
O lapso temporal entre a prescrição médica e o ajuizamento da ação, sem comprovação de agravamento do quadro clínico, afasta a caracterização do periculum in mora.

6.
A existência de divergência técnica quanto à necessidade do procedimento, inclusive com submissão à junta médica administrativa, recomenda a realização de prova pericial para adequada elucidação da controvérsia.

7.
A tutela antecipada, por seu caráter excepcional, deve ser concedida com cautela, não sendo cabível quando ausente risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8059391-55.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e Agravado
MARCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente